Tribunal: STF
Processo: ARE 758478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Direito à imagem. Programa de televisão. Dano moral. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral do tema. Responsabilização dos meios de comunicação. Censura. Não caracterização. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).



    2. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a agravante, ao veicular programa de televisão, com intuito de obter audiência, o teria feito de forma abusiva, ofendendo o direito à imagem da agravada.



    3. A ponderação de interesses, in casu, não prescinde do reexame contexto fático-probatório da causa, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por danos causados à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 130-DF, Relator o Ministro Ayres Britto, reconheceu que a Lei n° 5.250/67 (Lei de Imprensa) não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, assentando, entretanto, a possibilidade, em vista do vigente texto constitucional, de responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa daquele que, ao veicular matéria jornalística, abusar da liberdade de imprensa, sem que referidas sanções, aplicadas a posteriori, configurem impedimento à liberdade de expressão. 



    6. Agravo regimental não provido.